Tribunal: TJPA
Processo: 0000391-14.2010.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000391-14.2010.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: DILMA MELO DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação municipal, reconhecendo a nulidade de contratações temporárias realizadas de forma precária, garantindo o direito ao FGTS para as agravadas, alterando o índice de correção monetária e determinando a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação do julgado, dada a ausência de liquidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão agravada merece reforma quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS, à aplicação da prescrição quinquenal e à alegada indisponibilidade orçamentária do Município para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo precário das agravadas, com durações prolongadas e sucessivas renovações (Dilma Melo de Assunção: 01/06/1999 a 31/12/2008; Darinéia da Conceição Oliveira Sousa: 01/01/2000 a 31/12/2008; Maria Alice Pereira Alves: 01/03/2000 a 31/12/2008), caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, configurando burla à exigência de concurso público (art. 37, II, §2º, da CF/88). Consequentemente, a nulidade das contratações foi corretamente reconhecida.

4.

É devido o FGTS nos casos de nulidade do vínculo precário, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 191 e 916.

5.

A prescrição quinquenal foi devidamente reconhecida pela decisão agravada, em conformidade com o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), não havendo qualquer omissão ou equívoco nesse ponto.

6.

A mera alegação de indisponibilidade orçamentária pelo agravante não foi acompanhada de comprovação concreta, sendo insuficiente para afastar a obrigação de pagamento reconhecida em sentença e mantida por este Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Contratações temporárias realizadas em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, desnaturadas por sucessivas renovações, geram direito ao FGTS nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

2.

O prazo prescricional para pleitos relacionados ao FGTS é de cinco anos, conforme entendimento firmado no ARE nº 709.212/DF (Tema 608/STF).

3.

A alegação genérica e carente de provas da indisponibilidade orçamentária não exonera a administração pública da obrigação decorrente de decisão judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000391-14.2010.8.14.0074

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: DELMA TRINDADE SENA BATISTA (OAB/PA 24.285)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 21680142)

AGRAVADA: DILMA MELO DE ASSUNÇÃO

AGRAVADA: MARIA ALICE PEREIRA ALVES

AGRAVADA: DARINÉIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUZA

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE CORRÊA (OAB/PA 12.598)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

O Município de Tailândia interpôs agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto,
alterando a sentença quanto ao índice de correção monetária e, dada ausência de liquidez, determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC).

O agravante, em síntese, reiterou a higidez jurídica dos contratos administrativos firmados com as agravadas, ademais asseverou sobre aplicação da prescrição quinquenal e ausência de disponibilidade orçamentária. Finalizou rogando pelo provimento do agravo interno.

As agravadas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Colenda Turma, a decisão agravada é a seguinte:

“No caso sob exame o período de duração dos vínculos, informados acima, revelou com absoluta clareza a desnaturação da precariedade inicial tornando-os incompatíveis com a modalidade excepcional de recrutamento (art. 37, IX, da CF/88), acarretando burla da regra de acesso mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se evidente a nulidade dos mesmos sendo incontestável o direito ao FGTS.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 765.320/MG (Tema 916). Eis as ementas:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

A Suprema Corte além de declarar a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também reconheceu ser devido o FGTS aos servidores temporários nas hipóteses de nulidade da contratação precária (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou n
o caso de desvirtuamento da contratação temporária (art. 37, IX, CF/88) por sucessivas renovações
.

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS o entendimento do STJ é pela aplicação da TR conforme Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC/2015, conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tailândia,
alterando a sentença quanto ao índice de correção monetária e, dada ausência de liquidez, determinar que a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II do CPC).”

Tirante a alegação de ausência de disponibilidade orçamentária o presente agravo interno consiste em mera reiteração das alegações outrora vertidas no apelo municipal, as quais já foram apreciadas e rejeitadas pela decisão agravada.

No caso presente os vínculos precários tiveram as seguintes durações: Dilma Melo de Assunção (01/06/1999 a 31/12/2008); Darinéia da Conceição Oliveira Sousa (01/01/2000 a 31/12/2008) e Maria Alice Pereira Alves (01/03/2000 a 31/12/2008).

O período de duração desses vínculos revelou de forma inegável a desnaturação da precariedade idealizada pela modalidade excepcional de recrutamento (art. 37, IX, da CF/88), acarretando burla da regra de acesso mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual mostra-se evidente a nulidade dos mesmos, razão pela qual é devido o FGTS consoante o entendimento pacífico do STF (Temas 191 e 916).

No que concerne a prescrição quinquenal é importante observar que a mesma restou reconhecida pela decisão agravada, inclusive fazendo menção expressa ao ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Por fim, o agravante apenas alegou sem provar de forma concreta sua alegada indisponibilidade orçamentária sendo tal argumento incapaz de exonerar o ente público da obrigação reconhecida pela sentença e mantida por este Tribunal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/12/2024